Tribunal: TCU
Processo: 041.401/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.401/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno dos Santos Schmitt (XXX.321.607-XX); Maurício Schuck (XXX.329.580-XX); Paulo Cesar Martins Clemente (XXX.033.647-XX); Priscila Glavina da Cruz (XXX.762.688-XX); Priscila Morais Argolo Bonfim Estrela (XXX.149.055-XX); Rafael da Hora Machado Miranda (XXX.803.325-XX); Rafael de Souza Ramos (XXX.925.944-XX); Rafaella Barbosa de Oliveira (XXX.767.454-XX); Rejane Santana (XXX.085.425-XX); Whelen Gonçalo de Arruda Leite (XXX.432.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.